Tribunal: STF
Processo: MS 38737
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Campos de Faria formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão em que o Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no processo n. 0000064-12.2011.6.19.0026, negou “seguimento ao Agravo interposto da negativa de seguimento ao cabível Recurso Extraordinário também regularmente interposto”.



    Segundo narra, “o Judiciário Eleitoral Máximo, nos derradeiros atos de apreciação recursal, negou seguimento a todos os recursos cabíveis, por parte do ora impetrante, basicamente, pelo mesmo fundamento, óbice supostamente imposto pela súmula 24 do TSE”.



    Relata que, contra esse pronunciamento, interpôs agravo, parcialmente acolhido. Diz ter sido negado seguimento ao recurso extraordinário por ele formalizado bem como desprovido novo agravo protocolado.



    Afirma que, ao ser indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, proferiu-se deliberação teratológica e inconstitucional, passível de impugnação nesta ação mandamental.



    Alega, ao fim:



    EX POSITIS, é o presente mandamus o extremo instrumento para se requerer Justiça, para se requerer, seja deferida medida cautelar, para: 



    a. Autorizar ao conhecimento e tramitação do aludido Agravo apresentado ao Presidente do Colendo TSE, e previsto no Código Eleitoral e no art. §6º do artigo 36 Regimento Interno daquela Corte, protocolizado em 01/12/2022, e que subam à Excelsa Suprema Corte do STF, e tenha o seu legal prosseguimento e ministração da Tutela Jurisdicional pretendida; 



    b. Tendo em vista tratar-se da Ação Penal, com aplicação de pena de privação de liberdade que, em nosso ver, deveria ser substituída por restritiva de direito, requer-se, outrossim, a concessão de efeito suspensivo à aplicação da mesma até ulterior exame do mérito do presente “mandamus”; 



    c. Afinal, requer-se o conhecimento do presente “writ”, deferindo-se o mesmo, com as devidas comunicações de praxe aos órgãos jurisdicionais envolvidos.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 



    4. Precedentes. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, o Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator